Tribunal: TCU
Processo: 001.910/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar responsabilidade da INFRAERO que, ao não juntar documentos necessários em reclamação trabalhista, pode acarretar prejuízos ao erário.

Inteiro teor:
Acórdão 1877/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região (Rio Grande do Sul), com vistas a apurar suposta responsabilidade da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) no bojo do processo 0020565-32.2018.5.04.0029, que resultou no valor estimado de R$ 369.876,23 como quantia a ser paga pela Infraero ao autor daquela demanda, pois, segundo a magistrada sentenciante, a entidade não juntou aos autos nenhum documento funcional do empregado (peça 4, p. 6); Considerando que o referido processo versou acerca da reclamação trabalhista de ex-funcionário da estatal (Gilmar de Souza Judeh), o qual pugou pelo pagamento de horas extras não computadas pela empresa, dentre outros pedidos; Considerando o exame técnico realizado pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil às peças 49-51, em que analisou as respostas apresentadas pela Infraero em atendimento às diligências adotadas nos autos; Considerando que a Infraero, diante da não apresentação tempestiva de documentação funcional do empregado reclamante, instaurou o Processo Administrativo Disciplinar SEDE-ADM-2022/01304 para apuração das responsabilidades, tendo a corregedoria do órgão comunicado ao Tribunal que, não obstante a constatação de falha funcional por parte de empregados lotados na área de gestão de pessoas, "a ocorrência restou configurada como de menor potencial ofensivo, viabilizando-se a formalização dos TACs (termos de ajustamento de conduta), na forma da legislação de regência da matéria, uma vez que não foi detectado elemento subjetivo autorizador do ressarcimento patrimonial" (peça 48, p. 83); Considerando que, quanto à não apresentação de documentação funcional para defesa processual, restou evidenciada a adoção de medidas disciplinares por parte da Infraero, sendo desnecessária a atuação do Tribunal neste particular, conforme pugnado pela unidade técnica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos art. 237, inciso III e parágrafo único, c/c o art. 235 do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente, sem adoção de medidas adicionais diante das ações adotadas pela unidade jurisdicionada; b) informar a prolação do presente Acórdão ao órgão representante e à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; e c) arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 001.910/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região (Rio Grande do Sul). 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.